Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ELIVAN ALVES BARROS (autor/agravante) contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de reintegração de posse n.o 0704455-63.2022.8.07.0021 movida em face de JOÃO PAULO ALVES MATOS (réu/agravado), que indeferiu a concessão liminar da reintegração de posse (ID 44801275). Em suas razões recursais (ID 44801265), narra o agravante/autor, em suma, que é possuidor de 50% (cinquenta por cento) dos direitos sobre o imóvel situado no Condomínio Del Lago 2, Quadra 378, Conjunto H, Lote 27, Itapoã, DF, CEP 71.593-627, com área total de 128,00 m2, desde 30/01/2019, conforme Escritura Pública de Cessão de Direito acostada aos autos. Informa que, em fevereiro de 2021, foi realizar trabalho social no Estado do Goiás, por intermédio de sua igreja, para cuidar de um senhor tetraplégico e que, quando retornou à Brasília, foi surpreendido pelo agravado, que havia ingressado com o ânimo definitivo em sua parte do imóvel, inclusive trocando as fechaduras. Informa que entrou em contato por diversas vezes com o requerido/agravado, até mesmo via WhatsApp, solicitando que fosse desocupada a sua parte do imóvel, visto que estava utilizando não só a porcentagem que lhe cabe, mas todo o imóvel, agindo com má-fé e com abuso de confiança, mas que ele declarou que não sairá da casa. Alega que se encontra morando de favor com sua família, inclusive com sua esposa grávida, preste a ter o filho do casal, necessitando o quanto antes, a desocupação do referido imóvel. Argumenta que merece reparo a decisão agravada que indeferiu o pleito liminar, sob o fundamento de que transcorrido o prazo previsto no artigo 558 do Código de Processo Civil, o que descaracteriza a urgência necessária para a concessão da tutela, por entender que, comprovados os requisitos autorizadores (legitimidade da sua posse, o esbulho praticado pelo agravado, a data do esbulho sofrido 18/10/2022 e a perda da posse), o deferimento da liminar em ação possessória, é a medida que se impõe. Aduz que a posse passou a ser injusta pelo vício da precariedade comprovada expressamente a partir do dia 18/10/2022, com a recusa do recorrido em restituir o imóvel e que encaminhou Notificação Extrajudicial no dia 07/12/2022 ao agravado, cujo recebimento foi no dia 12/12/2022, às 13:40, o que comprova o prazo temporal exigido pela legislação para a concessão da liminar. Requer, ao final, a concessão da tutela provisória de urgência e determinada a sua reintegração na posse do imóvel, ainda que, provisoriamente, com a expedição do mandado competente contra o réu, para que desocupe o imóvel. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 44801275 – pág. 2). É o relatório. DECIDO. O instrumento recursal está regularmente formado com as peças exigidas pela legislação (artigo 1.017 do Código de Processo Civil), é tempestivo e é cabível, por desafiar decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. No procedimento especial de reintegração de posse nova, a concessão do pedido possessório está vinculado à demonstração i) da posse, ii) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, iii) da data do ato de agressão à posse e, por fim, iv) da perda da posse esbulhada (artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil), de modo que, para o deferimento da liminar, inaudita altera pars, fique o juízo de probabilidade, que é próprio desta fase, fundado na instrução da petição inicial que possibilite ao magistrado invocar, de plano, a probabilidade do direito vindicado. Partindo das premissas precitadas, a análise da documentação acostada pelo autor/recorrente, não permite a resposta positiva ao juízo de probabilidade necessário para a concessão da liminar. Isto por que, embora o autor/agravante tenha acostado cópia da escritura pública de cessão de direitos de posse de 50% (cinquenta por cento) do imóvel em litígio, das faturas de água emitidas em seu nome datadas entre os anos de 2021 e 2022 e do “print” da conversa via “Whatsapp” datado de 18/10/2022 em que o agravado informa que não irá sair do imóvel, tais fatos não comprovam, de fato, que o esbulho tenha se consumado a menos de ano e dia, requisito exigido nos artigos 558 e 562 do Código de Processo Civil, para a retomada célere e abreviada da posse. Como salientado pelo juízo a quo “ a tentativa de retomada do bem em outubro de 2022, na forma alegada na inicial, não passa de reiteração do ato já praticado pelo autor no início do ano de 2021. Conforme afirma, nessa oportunidade, foi impedido, pela primeira vez, de ingressar no imóvel, em razão da presença do réu. Mas, mais, pela impossibilidade de acesso em razão da troca das fechaduras. Eis então a data em que o alegado esbulho teria se consumado” (ID 44801275 – pág. 3). Nesse quadrante, ao menos por ora, reputo ausente a comprovação prima facie de que a ação foi proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, requisito imprescindível para a materialização da liminar no procedimento especial de reintegração de posse nova. Assim, verifica-se que, neste momento processual, não há prova suficiente para autorizar o deferimento do mandado liminar sem ouvir a parte contrária, de forma a ensejar maior dilação probatória no processo originário, motivo pelo qual entendo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo postulada. Comunique-se, ad cautelam, ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.